Tribunal: TJSP
Processo: 2271532-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multas previstas em contrato de compra e venda de soja a granel – Ordem de emenda para adoção de procedimento ordinário, ao entendimento de que necessária a averiguação da culpa do executado pela rescisão da avença - Desnecessidade - Instrumento contratual assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Inicial instruída com cópias do contrato, de

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multas previstas em contrato de compra e venda de soja a granel – Ordem de emenda para adoção de procedimento ordinário, ao entendimento de que necessária a averiguação da culpa do executado pela rescisão da avença - Desnecessidade - Instrumento contratual assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Inicial instruída com cópias do contrato, de notificações enviadas ao executado e de documentos contendo a forma de apuração dos valores devidos a título de cláusulas penais – Eventual discussão acerca da existência ou não de culpa pela não entrega da mercadoria deverá ser objeto de embargos à execução, cuja amplitude é idêntica à defesa no processo de conhecimento – Recurso provido para cassar a ordem de emenda.